Tribunal: TJDFT
Processo: 0006893-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO DELITO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA AMOTIO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE RES MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO POSTERIORES AO FATO DOS AUTOS. VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Operada a inversão da posse, com o emprego de grave ameaça mediante o uso de simulacro de arma de fogo, tem-se por consumada a subtração patrimonial, sendo irrelevante o período de tempo em que a res permaneceu na posse do criminoso, conforme destaca a Teoria da Amotio adotada pelo ordenamento jurídico.

2. As sentenças condenatórias descritas na folha de antecedentes criminais do apelante transitaram em julgado definitivamente após a data do fato analisado no presente caso. Deste modo, não podem ser utilizadas para o reconhecimento da agravante da reincidência.

3. Presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes a pena deve ser reduzida na segunda fase da dosimetria.

4. Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "b" combinado com o §3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial fechado, em face dos maus antecedentes do réu. Embora a reprimenda esteja no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, o apelante possui maus antecedentes, condenado em vários crimes patrimoniais.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a agravante da reincidência.